Tribunal: TJES
Processo: 5053299-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053299-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO DA COSTA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5053299-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
MARCIO DA COSTA ROCHA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AFASTADAS. OBJETO DA AÇÃO QUE VISA A NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) INSTAURADO PELO DETRAN/ES. MÉRITO. MULTAS DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). CÔMPUTO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e de incompetência da Justiça Estadual, porquanto o pedido principal da lide não visa desconstituir o Auto de Infração de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas sim anular o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-5L9XX, ato administrativo instaurado e conduzido exclusivamente pela autarquia estadual de trânsito. Inteligência da teoria da asserção.

Consoante entendimento vinculante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532/DF) e acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS), inexiste distinção legal entre infrações cometidas na condução do veículo e infrações de natureza meramente administrativa (a exemplo do art. 230, V, do CTB - conduzir veículo não licenciado) para fins de aplicação das penalidades máximas (suspensão/cassação) relativas à CNH.

A inobservância do dever de regularização do veículo (licenciamento) configura falta grave/gravíssima que atenta contra a organização, fiscalização e segurança do Sistema Nacional de Trânsito, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no cômputo de tais pontos.

Estando o Auto de Infração (AIT nº T607444347) hígido e devidamente inserido no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), o cômputo de seus 7 (sete) pontos no prontuário do condutor é ato vinculado do DETRAN/ES.

Somando o autor 23 pontos em seu prontuário no período de 12 meses, incluindo infração gravíssima, mostra-se escorreita a instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-5L9XX, com fulcro no art. 261, I, "c", do CTB.

Sentença de piso reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face de sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por MARCIO DA COSTA ROCHA.

A ação objetiva a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-5L9XX. O autor argumenta, em síntese, que a penalidade foi aplicada de forma irregular, pois o somatório de 23 pontos incluiu 7 pontos decorrentes do AIT nº T607444347 (lavrado pela PRF por infração ao art. 230, V, do CTB - veículo não licenciado). Defende que infrações de natureza "meramente administrativa" não poderiam ser computadas para suspender a CNH, além de suscitar suposta decadência na notificação da autuação original.

A sentença de origem (Id. 17877792) acolheu a tese autoral, entendendo que infrações que não guardam relação direta com a condução e segurança do trânsito não poderiam compor o PSDD, determinando ao DETRAN/ES o cancelamento do referido processo administrativo.

Em suas razões recursais (Id. 17877793), o DETRAN/ES suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual (por ser a multa original da PRF/União). No mérito, defende a validade do cômputo dos pontos, fundamentando-se na atual jurisprudência do STF (ARE 1.195.532/DF) e do STJ, que não fazem distinção entre infrações de trânsito e administrativas para fins de suspensão da CNH.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (Id. 17877795), pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensado o relatório pormenorizado, a teor do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09. Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

O DETRAN/ES aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo e que a competência seria da Justiça Federal, uma vez que o AIT nº T607444347 foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Sem razão a autarquia nestes pontos.

Da atenta leitura da petição inicial, extrai-se que o provimento jurisdicional buscado pelo autor
não é
a desconstituição ou anulação do Auto de Infração emitido pela PRF, mas sim a
nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-5L9XX
, sob a tese de que a pontuação ali inserida não poderia gerar a suspensão da CNH. O PSDD é um ato administrativo de competência exclusiva do órgão executivo estadual de trânsito (DETRAN/ES), responsável pelo registro de habilitação do condutor (art. 22, II, do CTB). Assim, pela teoria da asserção, sendo o DETRAN/ES o emissor do ato impugnado (a suspensão), é ele parte legítima para responder à demanda na Justiça Estadual. Rejeito as preliminares, acompanhando o juízo de origem neste tocante.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a pontuação decorrente de infração caracterizada como "meramente administrativa" —
in casu
, conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB) — pode ser computada no prontuário do condutor para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

O juízo
a quo
fundamentou a procedência do pedido autoral sob a justificativa de que não colocariam em risco a incolumidade física de terceiros ou a segurança viária. Contudo, a sentença merece integral reforma, pois encontra-se em descompasso com o atual e pacificado entendimento dos Tribunais Superiores.

Conforme exaustivamente demonstrado nas razões recursais da autarquia, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.195.532/DF)
, alterou o panorama jurisprudencial sobre o tema. O STF assentou a constitucionalidade da aplicação rigorosa do CTB, estabelecendo que
inexiste distinção legal entre infração de trânsito (condução) e infração administrativa
para fins de penalidades incidentes sobre a habilitação do condutor.

Transcrevo trecho fundamental da ementa do Pretório Excelso, que espelha o entendimento a ser seguido,
mutatis mutandis
, ao cômputo de pontos do art. 261 do CTB:

(...) 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.
3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
(...) 5. Inexiste, na norma em questão, qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo (...) (ARE 1195532 AgR/DF, Primeira Turma, DJe 31/08/2021) [destaquei]

Seguindo o comando da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) realinhou sua jurisprudência, superando o entendimento anterior que mitigava essas penalidades (v.g.
AREsp 584.752/RS
, Primeira Turma, DJe 29/03/2023).

A lógica jurídica, emanada do Poder Legislativo e referendada pelo STF, é clara: a circulação de um veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e de segurança (como o licenciamento anual, atestado pela quitação de tributos e multas). A infração ao art. 230, V, do CTB é de natureza Gravíssima e gera 7 pontos no prontuário. O legislador considerou que a inobservância reiterada dessas regras básicas de organização e registro atenta contra o Sistema Nacional de Trânsito, justificando a suspensão da CNH caso o limite legal de pontos seja atingido.

O art. 261, I, "c", do CTB prevê a suspensão do direito de dirigir quando o infrator atinge 20 pontos no período de 12 meses, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas. Estando o AIT nº T607444347 hígido (vez que o DETRAN sequer tem competência para anulá-lo por suposta decadência da PRF, o que deveria ter sido discutido na via federal própria em face da União) e devidamente inserido no sistema RENAINF, a atuação do DETRAN/ES em computar os 7 pontos e instaurar o PSDD nº 2023-5L9XX reveste-se de estrita legalidade, pois o autor atingiu o total de 23 pontos em seu prontuário.

Não restando configurada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo adotado pela autarquia estadual, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO
, para reformar a r. sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)